Tribunal: STF
Processo: RE 627637
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-23
Data de publicação: 2010-09-23

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE – PIQ. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.